Tribunal: TJES
Processo: 5001908-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001908-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDREZA LAGE RAIMUNDO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA DATA DESIGNADA – ENFERMIDADE – POSSIBILIDADE DO ATO SER REALIZADO POR PROCURAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A jurisprudência pátria restringe sobremaneira as hipóteses em que seria possível a reabertura de prazo previsto em edital de concurso público ou renovação de etapa do certame para candidato ausente, a exemplo da nova oportunidade de realização de teste de aptidão física por mulher grávida, conforme entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no exame do Tema 973.

2.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ANDREZA LAGE RAIMUNDO e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001908-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREZA LAGE RAIMUNDO
AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001908-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDREZA LAGE RAIMUNDO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDREZA LAGE RAIMUNDO em face da decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória (id 2262734), que indeferiu a tutela provisória de urgência por si requerida nos autos da “ação ordinária c/c pedido de tutela provisória” nº 5001970-10.2022.08.08.0024, ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 2262542), pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada a fim seja afastada sua reclassificação da primeira colocação para a última e, consequentemente, possibilitada sua participação nas demais etapas, aduzindo, em síntese, que deixou de apresentar em dia e local indicados no edital os documentos necessários para sua continuidade no concurso, tendo em vista ter testado positivo para COVID-19.

Pela decisão id 2330084, restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 2609509, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária c/c pedido de tutela provisória” nº 5001970-10.2022.08.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)
In casu
, a tutela provisória formulada pela parte autora, diz respeito a suspensão do ato que a desclassificou do Processo Seletivo Simplificado n° 37/2021, pela não apresentação dos documentos necessários na data e local indicados no Edital.

O pedido deve ser indeferido.

Do que se constata da petição inicial, a Autora deixou de apresentar em dia e local indicados no edital, os documentos necessários para a convocação, o fazendo sob o argumento de que testou positivo para covid.

Em que pese os motivos havidos pela Autora para não comparecer ao local de entrega dos documentos, na data e horário indicados, não há como deferir o pedido de urgência.

De acordo com o item 9.9 do Edital de abertura do certame, “O não comparecimento do candidato na data e no horário estipulados pela SRE para o ato da Formalização do Contrato implicará na sua reclassificação no processo seletivo”.

De outro lado, o item 9.8 do mesmo edital estabelece “O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer ao local determinado para escolha de vaga, poderá fazê-lo através procurador legalmente habilitado”.

Desse modo, estando a Autora adoentada, havia a possibilidade de constituição de procurador para a entrega dos documentos e, como consequência, com o cumprimento das regras estabelecidas no Edital.

Sabendo que o procedimento para a seleção de profissionais para integrarem os quadros da administração pública é solene, o que exige o estrito cumprimento das regras previamente estabelecidas tanto por parte da Administração quanto pelos candidatos; e, reconhecendo que a Autora deixou de apresentar, no tempo e local previamente estabelecidos, documento necessários, o pedido de urgência deve ser indeferido.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de urgência formulado na petição inicial.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cuidam os autos, na origem, de “ação ordinária c/c pedido de tutela provisória” requerida pela Agravante em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fim de que seja reconhecido o seu direito à entrega da documentação referente à segunda etapa do Processo Seletivo Simplificado nº 37/2021, bem como sua devida participação na terceira etapa (nomeação e formalização do contrato) sejam devidamente garantidos.

Conforme consignado na decisão id 2330084, vale frisar que, na hipótese em apreço, cabe ao Poder Judiciário, tão somente, o controle da legalidade e da isonomia do procedimento administrativo, sendo vedada a sua interferência nas regras pré estabelecidas pelo edital do certame.

Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que a Agravante participou do Processo Seletivo Simplificado n° 37/2021 (id 2262735), da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, concorrendo a uma vaga na Superintendência Regional de Educação (S.R.E.) de Vila Velha, na área do Direito, sob o n.º de inscrição 1940302, tendo logrado êxito em se classificar na primeira colocação do cargo pretendido (id 2262753).

Resta demonstrado, ainda, que ela foi convocada para a apresentação da documentação exigida, de modo que deveria comparecer, na data de 20.01.2022, às 10h30min, à sede da Superintendência Regional de Educação (S.R.E.) de Vila Velha, munida dos seus títulos e documentos – o que não foi atendido, segundo a Agravante, em virtude de ter testado positivo para COVID-19.

Com efeito, a Agravante, em razão de não ter comparecido e nem ter constituído procurador para representá-la, restou reclassificada para a última colocação do certame, conforme previsão editalícia neste sentido.

Em que pesem as considerações tecidas pela Agravante acerca do tema, o Edital nº 37/2021 (id 2262735), que tornou público o Processo Seletivo em enfoque, assim estabeleceu em seu item 9.9:

“9.9 - O não comparecimento do candidato na data no horário estipulados pela SRE para o ato da Formalização do Contrato implicará a sua reclassificação no processo seletivo”;

Outrossim, o edital previa, ainda, em seu item 9.8, que:

“9.8 - O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer ao local determinado para escolha de vaga, poderá fazê-lo através procurador legalmente habilitado.

9.8.1 - O procurador previsto no subitem anterior deverá apresentar, no ato da escolha, além da procuração documento de identidade com foto.

9.8.2 - A procuração deverá ser elaborada de acordo com os termos previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 654 do Código Civil, inclusive quanto ao reconhecimento da firma.

9.8.3 - Os poderes conferidos ao procurador restringem-se apenas à escolha de vaga e à formalização do contrato, não cabendo, em hipótese alguma, conferir-lhe a assunção do exercício.

9.8.4 - Caso o candidato não assuma exercício na data estabelecida previamente no contrato, independentemente do motivo da não assunção, este instrumento será tornado sem efeito e o candidato será ELIMINADO no processo seletivo”.

Entretanto, a Agravante, apesar da previsão editalícia que possibilitava a apresentação dos documentos por meio de interposta pessoa, não compareceu ao local, deixando para apresentar recurso no qual justificou sua ausência e enviou a documentação exigida, por e-mail (id 2262741), em 25.01.2022, 05 (cinco) dias após a data prevista para sua apresentação, informando que não pôde comparecer por ter testado positivo para a COVID-19.

Vê-se, pois, que, apesar de estar acometida da COVID-19 (id 2262740) e, portanto, impossibilitada de comparecer, pessoalmente, ao local designado para a entrega dos documentos, o edital possuía previsão específica para regular tais situações, de modo que Agravante poderia ter sido representada por procurador, notadamente se considerarmos, a partir da sua própria narrativa, que seus sintomas tiveram início no dia 18.01.2022, portanto, sete dias antes da data designada para a entrega da documentação.

Impende ressaltar, ainda, que a jurisprudência pátria restringe sobremaneira as hipóteses em que seria possível a reabertura de prazo previsto em edital de concurso público ou renovação de etapa do certame para candidato ausente, a exemplo da nova oportunidade de realização de teste de aptidão física por mulher grávida, conforme entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no exame do Tema 973. Todavia, no caso dos autos, a hipótese não se insere entre aqueles excepcionais que autorizariam a concessão do pleito autoral.

Assim, inclusive como forma de prestigiar o princípio da isonomia, tenho que as razões recursais não são suficientes para, em cognição sumária, infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada, pois ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar postulada nos autos da ação de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA DATA DESIGNADA – ENFERMIDADE – POSSIBILIDADE DO ATO SER REALIZADO POR PROCURAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A jurisprudência pátria restringe sobremaneira as hipóteses em que seria possível a reabertura de prazo previsto em edital de concurso público ou renovação de etapa do certame para candidato ausente, a exemplo da nova oportunidade de realização de teste de aptidão física por mulher grávida, conforme entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no exame do Tema 973.

2.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ANDREZA LAGE RAIMUNDO e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.